Tribunal: TJBA
Processo: 8077887-69.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8077887-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DEIVSON SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO NO EXERCÍCIO DE BARRA FIXA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FILMAGEM DO TESTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADAS. MÉRITO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO IMPETRANTE NÃO DESINCUMBIDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, em razão de inaptidão no Teste de Aptidão Física (TAF), especificamente no exercício de barra fixa. O Impetrante alega que realizou quatro repetições válidas no reteste, mas apenas uma foi computada pelo avaliador, sem justificativa formal, e sustenta a ausência de gravação do teste como elemento que comprometeria a legalidade do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de nova oportunidade ao candidato para realização do TAF em razão de indisposição fisiológica temporária, diante das regras expressas do edital que vedam tratamento diferenciado, com fundamento no princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminar resta prejudicado diante do julgamento definitivo do mérito.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva:
O Governador do Estado da Bahia possui legitimidade passiva ad causam, pois, na condição de Chefe do Poder Executivo estadual, detém poder hierárquico sobre os órgãos da Administração, inclusive sobre a Polícia Militar, e, portanto, tem competência para rever atos administrativos praticados no âmbito do certame.

5. Preliminar de ausência de prova pré-constituída:
Confunde-se com o mérito e deve ser apreciada conjuntamente com a análise da legalidade do ato impugnado.

6. Mérito
.
A exigência de aptidão física está expressamente prevista na Lei Estadual nº 7.990/2001 e regulamentada em edital e Portaria específica, os quais estabelecem critérios objetivos para avaliação no TAF, incluindo o número mínimo de repetições na barra fixa.

7. Os autos demonstram que o Impetrante não alcançou o índice mínimo exigido, mesmo após o reteste, sendo considerado inapto com base em laudo técnico elaborado por avaliadores designados pela Administração.

8. Incumbe ao Impetrante o ônus de comprovar, por prova pré-constituída, eventual ilegalidade ou erro na avaliação, o que não ocorreu, diante da ausência de qualquer meio de prova idôneo que desqualifique o laudo oficial ou a presunção de legitimidade do ato administrativo.

9. A inexistência de gravação audiovisual do teste não constitui vício formal ou ilegalidade, por ausência de exigência legal ou editalícia nesse sentido.

10. O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à análise da legalidade, não sendo possível substituir o juízo técnico da banca examinadora por entendimento subjetivo do Judiciário, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica.

11. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 335 da Repercussão Geral (RE nº 630733/DF), firmou entendimento de que inexiste direito à remarcação de provas físicas por motivos pessoais, salvo expressa previsão editalícia.

12. Conceder nova oportunidade com base em fatores subjetivos do candidato compromete a isonomia entre os candidatos, além de violar o princípio da vinculação ao edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso de agravo interno prejudicado. Segurança denegada.

Tese de julgamento
: “A eliminação de candidato por inaptidão no Teste de Aptidão Física é válida quando pautada em critérios objetivos previamente definidos em edital e aplicada por comissão examinadora regularmente designada.”

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 373, I; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 5º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 630733/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2013 (Tema 335 da Repercussão Geral); TJ-BA, MS nº 80257556920238050000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 16.04.2024; TJ-BA, MS nº 80220705420238050000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 24.11.2023; TJ-BA, MS nº 80226571820198050000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 25.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA nº 8077887-69.2024.8.05.0000,
em que figura como Impetrante
DEIVSON SOUZA SILVA
e, na condição de autoridades impetradas o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS.

ACORDAM o
s Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
, bem como
REJEITAR as preliminares arguidas
e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

DESEMBARGADORA RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA